Tribunal: STF
Processo: Ext 1974
Classe: Ext
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    O Governo da República da Albânia requereu a extradição passiva de MANUEL AUGUSTO BLACKER MILER, destacando que:



    “A Direção da Interpol, por meio do ofício nº ll130/2 kl Prot. DKJ4536/KA2025, de 03/09/2025, solicitou a apresentação da documentação necessária para a extradição do cidadão peruano Manuel Augusto Blacker Miller, nascido em 18/10/1945, que atua]mente se encontra no Brasil. Este indivíduo foi declarado internacionalmente procurado, de acordo com a decisão criminal nº 1521, de 23/05/2017, do Tribunal do Distrito Judicial de Tirana (revogada pela decisão criminal n' 2349, de 07/11/2018, do Tribunal de Apelação de Tirana), pela qual foi condenado a 8 anos de prisão pelo crime de "Fraude", previsto no artigo 143 do Código Penal Albanês.”



    A Procuradoria Geral da República se manifestou favoravelmente à prisão do extraditando, em parecer assim ementado:



    “DIREITO INTERNACIONAL. ALBÂNIA. EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE ASSEGURAR EXECUTORIEDADE. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARECER PELA PRISÃO DO EXTRADITANDO.”



    Em síntese, é o relatório.



    O pedido foi encaminhado na forma do art. 84, §§ 1 º e 2º, da Lei nº 13.445/2017.



     Os documentos que instruem o pedido comprovam que a prisão do extraditando foi decretada no dia 7 de novembro de 2018; o Tribunal expediu então a ordem de detenção de MANUEL AUGUSTO BLACKER MILER, cabendo ressaltar que o fato delituoso que motivou a decretação da prisão pela Justiça estrangeira pareceu satisfazer, em exame preliminar, a exigência imposta pelo postulado da dupla tipicidade, uma vez cometido o crime de fraude ( conforme art. 143 do Código Penal da Albânia) que equivale ao crime de estelionato ( conforme art.171 no Código Penal Brasileiro ).



     O fato em análise teria ocorrido no ano de 2012, estando caracterizada, de igual modo, a dupla punibilidade.



     A existência da gravidade em concreto do fato imputado ao extraditando, com um mandado de prisão em aberto, demonstra o preenchimento da necessidade da prisão cautelar para assegurar a ordem pública, sendo insuficientes as demais medidas alternativas. 



    Diante do exposto, e considerando o pedido de urgência manifestado pela autoridade policial, decreto a prisão de MANUEL AUGUSTO BLACKER MILER, para fins de extradição, nos termos do art. 84, §§ 1 º e 211, da Lei ng 13.445/2017.



     Expeça-se mandado de prisão para ser cumprido pelo Departamento de Polícia Federal. 



    A publicação desta decisão somente será feita após a prisão, nos termos da legislação brasileira. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Na hipótese de cumprimento do mandado de prisão, deverá o Juiz Federal competente proceder a realização da Audiência de Custódia.



    Notifique-se nos termos da lei.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente